Tribunal: TJDFT
Processo: 0003957-46.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. VIABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA DO INTERVALO ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA VETORIAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELO SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando evidenciado, por provas seguras e incontestes, que o acusado apresentou documento de identificação pessoal pertencente a terceiro, mas com sua fotografia, em clínica de avaliação médica para renovação de carteira de habilitação, tendo, ainda, alterado o endereço residencial e a categoria de permissão para condução de veículo perante o órgão de trânsito, resta caracterizado o crime de falsidade ideológica, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo.
2. O crime do art. 299 do CP é de natureza formal. Assim, sua consumação independe da efetiva ocorrência de dano a alguém, bastando a mera potencialidade lesiva.
3. A prática de crime, durante o cumprimento de pena por delito anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade da conduta, constituindo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente (art. 59 do CP), evidenciando que o benefício concedido não surtiu o efeito esperado, de prevenção de novas condutas e, de arrependimento, frustrando sua real ressocialização.
4. A fixação da sentença condenatória, com base na valoração desfavorável da conduta social pela prática do crime, enquanto pendente pena por delito anterior, não configura bis in idem com o disposto no art. 118 da LEP, uma vez que somente após a devida unificação das reprimendas, a ser realizada na fase de execução, será possível avaliar se a reiteração delitiva, de fato, implicará na regressão do regime prisional.
5. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
6. Recurso conhecido e desprovido.